Tribunal: TJMT
Processo: 0001696-97.2013.8.11.0078
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001696-97.2013.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Abolitio criminis]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALICE CRISTINA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 024.639.771-32 (ADVOGADO), ANANIAS FREITAS MENEZES - CPF: 851.253.001-44 (APELANTE), JESSYKA RODRIGUES FLAUZINO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO – ABSOLVIÇÃO – PROVA DA EXISTÊNCIA DO DELITO E DA AUTORIA – IMPRUDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO – PREVISIBILIDADE DA CONDUTA – CULPA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando o laudo pericial, corroborado por outros elementos de prova, demonstra que o apelante agiu com imprudência na condução de seu veículo em via pública, não respeitando a sinalização, fato que viola o dever de cuidado e autoriza a condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ananias Freitas Meneses
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sapezal/MT, nos autos do processo (Código n. 74181), que o condenou pela prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no art. 302,
caput
, do CTB, à pena de 2 anos de detenção e suspensão do direito de dirigir por 6 meses, fixando o regime aberto para o cumprimento da pena (Id. 57965479).

Nas razões recursais, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública estadual, sustentou, em síntese, que não ficou evidenciado pelas provas dos autos que agiu com imprudência, tendo em vista que o acidente foi provocado por culpa exclusiva da vítima, menor de idade não habilitada. (Id. 57965477).

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento, com a manutenção da sentença condenatória em todos os termos (Id. 57965484 e 57965485).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 59330499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

Infere-se da denúncia que, no dia 4.6.2011, por volta das 11h00, na av. Curimba (esquina com a Rotary Internacional), centro, no município de Sapezal, o denunciado
Ananias Freitas Menezes
praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, conduta esta que resultou na morte da vítima Jessyca Rodrigues Flauzino, causada por um choque hipovolêmico causado por ruptura do pulmão direito e baço.

Ficou

apurado que o denunciado conduzia um
Fiat Siena
, cor branca, placa DJF-5477, de Tangará da Serra, pela av. Rotary Internacional quando colidiu lateralmente com a vítima, que conduzia uma motocicleta
Honda Biz
, na av. Curimba.

Verifica-se do croqui de Id. 57963481, pp. 3-6 que a vítima realizava manobra de conversão na rotatória, quando o denunciado, não respeitando a sinalização de trânsito, adentrou na av. Curimba e chocou com a motocicleta conduzida por Jessyca.

A vítima faleceu em razão do choque contra o veículo do denunciado, conforme laudo de necropsia de Id. 57963488, pp 1-9 e a morte foi causada por choque hipovolêmico, com ruptura do pulmão direito e do baço, além das lesões externas, indicando que o denunciado estava em

alta velocidade.

Assim, o denunciado teria agido com imprudência, pois faltou com a devida cautela ao dirigir, uma vez que não respeitou a sinalização de trânsito, notadamente a placa PARE, chocando-se com a motocicleta conduzida pela vítima (Id. 57963478, p. 1).

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o réu foi condenado como incurso nas sanções do art. 302 do CTB.

Nesta instancia recursal, pretende o apelante, em suma, ser absolvido por insuficiência de provas para a condenação, uma vez que não estaria evidenciada a imprudência necessária para a configuração do crime.

Sem razão, contudo.

Na espécie, a
materialidade
do crime ficou comprovada pela portaria (Id. 57963480), boletim de ocorrência de trânsito (Id. 57963481, pp. 1-6), boletim de ocorrência (Id. 57963482, pp. 1-2), laudo pericial do local do crime (Id. 57963483, pp. 1-2), laudo necroscópico (Id. 57963488, pp. 1-9), mapa topográfico de lesões (Id. 57963490, pp. 1-4), autos de constatação de danos do veículo (Id. 57963483, pp. 1-2), e auto de entrega (Id. 57963485, pp. 1-2).

A
autoria
, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida, diante da confissão do

réu, o que foi corroborado pelas declarações das testemunhas e pela prova pericial e documental anexada aos autos.

Em sede de interrogatório policial, declarou o apelante que:

“(...) no dia 04/06/2011, por volta das 09;30 min, se envolveu num acidente automobilístico quando estava conduzindo seu veículo Siena, cor branco, com a condutora de uma motocicleta na região central desta cidade; Que o interrogado estava seguindo a avenida Lyons Internacional, sentido bairro do Bosque; Que quando estava fazendo o contorno, no meio da rotatória, veio a condutora da motocicleta descendo a avenida Curimba, bateu na porta do motorista do veículo do interrogado e quebrou o para-brisa e foi arremessada para frente do veículo do interrogado; Que o veículo do interrogado ficou em cima do corpo da vítima; Que o interrogado pediu ajuda aos presentes para retirar a vítima debaixo de seu veículo; Que levantaram o veículo e retiraram o corpo de Jessyca; Que o interrogado solicitou ambulância e ajudou a fazer o socorro até o hospital, já que o interrogado é técnico em enfermagem e é socorrista na cidade; Que Jessyca chegou com vida no hospital, tendo sido encaminhada para estabilização, foi constatado que a vítima estava com perfuração no baço, e que não havia cirurgia na cidade naquele momento; Que no mesmo dia Jessyca veio a óbito (...)”
(Id. 57963491, p. 2).

Na audiência em Juízo, o apelante confirmou a ocorrência do acidente, sustentando que agiu com prudência e em respeito às normas de trânsito, pois trafegava em baixa velocidade e parou antes de entrar na rotatória, afirmando que foi a vítima quem chocou com seu veículo – Id. 57965487.

Não obstante as testemunhas não terem presenciado o momento da colisão, na medida em que
Clovis Jarczeski
apenas ajudou a retirar o veículo de cima da vítima, enquanto
Altair José Teodoro
a socorreu, certo é que a culpa do apelante está evidenciada por outras provas, a exemplo do croqui anexado no Id. 57963481, o qual mostra que a vítima trafegava pela avenida Curimba, na rotatória, e já havia iniciado a conversão, enquanto o réu conduzia seu veículo pela avenida Lyons e invadiu a preferencial, não respeitando a placa de “
PARE
”, o que provocou a colisão.

A propósito, como bem destacado pelo representante do Ministério Público nas alegações finais:

“(...) se realmente o réu tivesse parado seu carro antes de passar pelo cruzamento, não teria velocidade suficiente para passar por cima da vítima e ainda subir o meio-fio da via (...)”
– Id. 57965474, p. 4.

Como se vê, os elementos de prova constantes dos autos dão conta de que o réu, por uma distração, uma vez que que não observou seu dever de cuidado no trânsito, agiu com imprudência e causou o resultado de morte.

Outrossim, o fato de a vítima não estar habilitada para pilotar a motocicleta não faz com que a culpa pelo evento danoso seja presumivelmente dela

mormente, como no caso, quando se constata a culpa exclusiva da outra parte envolvida.

Ademais, convém destacar que é inadmissível a compensação de culpas na seara penal.

Diante do contexto apresentado, conclui-se que Ananias Freitas Menezes agiu com imprudência na condução de seu veículo automotor, não respeitando a sinalização e, por esse ato, violou o dever de cuidado ao conduzir veículo em via pública.

Logo, inviável o acolhimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020